Tribunal: TJPA
Processo: 0046164-12.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046164-12.2012.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CARLOS ANTONIO SILVA DE ALENCAR FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. LIMITAÇÃO DA IDADE PARA FILHO DEPENDENTE. PREVALÊNCIA DAS NORMAS GERAIS FEDERAIS. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por autarquia estadual contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que determinou o restabelecimento de pensão por morte em favor de dependente até os 21 anos de idade, com fundamento na Lei Federal nº 8.213/1991.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o benefício de pensão por morte concedido a filho de servidor estadual deve observar a limitação de idade prevista na legislação estadual (LC nº 39/2002) – até os 18 anos – ou a norma geral do Regime Geral de Previdência Social (Lei nº 8.213/1991), que fixa o limite etário em 21 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Prevalência da norma geral federal sobre a legislação estadual, nos termos do art. 5º da Lei nº 9.717/1998, que veda a concessão de benefícios distintos dos previstos no RGPS.

4. Aplicação do princípio do
tempus regit actum
, sendo a legislação vigente à data do óbito – Lei nº 8.213/1991 – a norma aplicável ao caso.

5. Interpretação conforme o art. 24, XII, da CF/1988, que dispõe sobre a competência concorrente em matéria previdenciária, cabendo à União a edição de normas gerais.

6. Precedentes do STF e STJ, além de jurisprudência do TJPA, reconhecendo a inaplicabilidade de norma estadual que limite o benefício em desconformidade com a legislação federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A lei aplicável à concessão de pensão por morte é a vigente à data do óbito do segurado, conforme o princípio do
tempus regit actum
.

2. Os regimes próprios de previdência social devem observar as normas gerais da Lei nº 8.213/1991, sendo indevida a limitação etária inferior a 21 anos prevista em norma estadual.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 24, XII, §§ 1º a 4º; Lei nº 8.213/1991, arts. 16 e 77; Lei nº 9.717/1998, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 484702/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia; STJ, Súmula nº 340.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte cinco

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo interno

em

apelação cível

interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPREV
, contra decisão monocrática (Id n° 20162408) negou provimento ao recurso de apelação da autarquia previdenciária estadual, mantendo a sentença que determinou o restabelecimento do benefício de pensão por morte em favor de
Carlos Antônio Silva de Alencar Fernandes
, até que complete 21 anos de idade.

Em razões recursais, o Agravante sustenta em síntese, que a legislação previdenciária estadual (LC nº 39/2002) limita a pensão por morte de filhos até os 18 anos, e não seria aplicável ao caso a Lei Federal nº 8.213/1991, sob pena de violação ao princípio da legalidade e ao
tempus regit actum
. Alega que o art. 5º da Lei Federal nº 9.717/1998 não teria o condão de afastar a legislação estadual específica, em respeito à competência suplementar dos Estados e ao princípio da especialidade. Afirma que a decisão agravada teria ampliado indevidamente benefício previdenciário, com risco de lesão à ordem e à economia públicas.

Pugna, assim, pela reconsideração da decisão monocrática ou, caso mantida, pela reforma do julgado em sede colegiada.

O agravado não apresentou contrarrazões (Id n° 21339103).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Agravo Interno interposto.

A decisão agravada encontra-se em plena conformidade com a legislação aplicável, a jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

O Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA
PENSÃO
POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum)
. 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: "Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total". (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de
pensão
.

Súmula 340. A lei aplicável à concessão de
pensão
previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

Conforme destacado na decisão agravada, o óbito do segurado ocorreu em 25/02/2004, de modo que, nos termos do princípio do
tempus regit actum
e da Súmula nº 340 do STJ, a lei aplicável é a vigente à época do fato gerador. A LC Estadual nº 39/2002 previa a pensão por morte apenas até os 18 anos de idade.

Em contrapartida, a Lei Federal nº 8.213/1991, que estabelece as regras gerais a serem seguidas pelos demais entes federados, assegura que o filho terá direito a receber
pensão
por morte até os
21
(vinte e um) anos de idade.

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição,
menor de
21
(vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

(...)

§2º .O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no Regulamento.

Art. 77. A
pensão
por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.

§ 2º O direito à percepção de cada cota individual cessará:

II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao completar vinte e um anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

A respeito do assunto, cumpre esclarecer, que a Constituição Federal em seu art. 24, XII estabelece a competência concorrente da União, Estado e Municípios para legislar sobre matéria previdenciária da seguinte forma:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.

§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.

A legislação Federal, inclusive, em seu artigo 5º, veda a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social.

Art.5º Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.

Este é o entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE
PENSÃO
POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. POSSIBILIDADE. TEMA 732 DO STJ. PROIBIÇÃO AOS ENTES FEDERADOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DISTINTOS DA LEI 8213/91. ART. 5º DA LEI 9717/98. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGITT ACTUM. PRECEDENTE DO STF. IDADE LIMITE PARA PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO.
21
(VINTE E UM) ANOS. 1. O menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de
pensão
por morte do seu mantenedor, comprovada sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3º do ECA. TEMA 732 do STJ, de observância obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC; 2. A Lei Federal nº 9.717/98, em seu art. 5º, proíbe os entes federados de concederem benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência, Lei 8.213/91; 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vige o Princípio do tempus regitt actum, o que significa que a legislação aplicável é aquela vigente ao tempo da concessão do benefício;
4. Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de
pensão
por morte pelo dependente do segurado cessará ao completar
21
(vinte e um) anos de idade; 5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, para limitar a percepção do benefício de
pensão
por morte até os
21
(vinte e um) anos de idade. Vistos, relatados e discutidos os autos
. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e dar parcial provimento, para delimitar a percepção de
pensão
por morte até os
21
(vinte e um) anos de idade. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 18 de Março de 2019. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora (TJ-PA - APL: 01003394820158140301 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 18/03/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2019).

EMENTA
AGRAVO

INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO PARA RECONHECER O DIREITO AO BENEFÍCIO DE
PENSÃO
POR MORTE ATÉ OS
21
ANOS DE IDADE. BENEFICIÁRIA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 ANOS DE IDADE OU ATÉ A CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA 340 STJ. PREVISÃO LEGAL DE PAGAMENTO DA
PENSÃO
POR MORTE ATÉ
21
ANOS DE IDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1369832/SP/ APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.213/91 QUE SE SOBREPÕE À LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 039/02, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO C. STJ E DESTE TRIBUNAL.
AGRAVO
IMPROVIDO. 1 - Tratando-se de concessão de
pensão
por morte, em que o fato gerador é o óbito do segurado, a lei de regência da matéria é aquela em vigor ao tempo em que ocorreu o falecimento (pincípio do tempus regit actum). Enunciado da Súmula nº 340/STJ e Recurso Especial Repetitivo nº 1369832/SP.
2 - Caso em que o óbito do ex-segurado ocorreu em 18/03/2007, durante a vigência da Lei Complementar Estadual nº 039/02 que estabelece o pagamento do benefício de
pensão
por morte até os 18 anos, sem previsão legal de extensão do pagamento almejado até a conclusão de curso superior ou 24 anos de idade. Todavia, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Lei Federal nº 9.717/1998 proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência e prevalece sobre a norma estadual que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos, devendo ser reconhecido o direito à
pensão
por morte até os
21
anos, conforme previsto na Lei Federal nº 8.213/91. Precedentes STJ e TJPA
. 4 - Decisão monocrática agravada que reformou parcialmente a sentença para condenar o IGEPREV a estender o pagamento do benefício de
pensão
por morte a autora até os
21
anos, nos termos do limite estabelecido na Lei Federal n. 8.213/91. 5 ?
Agravo
improvido. (TJ-PA - AC: 00215287920128140301 BELÉM, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 18/03/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação:
21
/03/2019). (grifo nosso).

Portanto, no âmbito da competência concorrente, a Lei Estadual não pode confrontar com as normais gerais estabelecidas na Lei Federal nº 8.213/1991, de modo que, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 08/10/2025